Tribunal: STF
Processo: HC 202962
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (26,7kg de maconha), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    3. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para determinar o regime fechado para o início de cumprimento de pena, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
    4. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no STJ (HC 580.241). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.
    5. Em 29.03.2021, a Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa (AREsp 1.848.720). Sobreveio, então, agravo regimental, não conhecido. 
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a pena imposta no patamar de 5 anos permite a fixação do regime inicial semiaberto, “como fez a r. sentença de 1º grau”. Ressalta que o “paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime aberto, tendo sido progredido a esse regime em 8 de julho de 2020, após ter cumprido 2/5 (2 anos) de sua pena reprimenda de 5 anos”.
    7. Com esses fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “restabelecer o regime inicial semiaberto e manter o paciente em regime aberto, vez que, progredido após o cumprimento da fração de 2/5 prevista em Lei”. 
    8. Decido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa o trânsito em julgado da condenação.
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na presente hipótese, a imposição do regime fechado encontra respaldo em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade do entorpecente). 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator